Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR CINCO VEZES.. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no artigo artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por cinco vezes).

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito imputados ao paciente, que, conduzindo veículo, sem ser habilitado para tanto e, ainda, sob influência de álcool, atropelou cinco crianças enquanto atravessavam juntas uma faixa de pedestres, tendo três delas sido internadas em estado grave, destacando-se que, mesmo diante da gravidade da situação, evadiu-se do local, deixando de prestar socorro às vítimas.

3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, negou o pedido de revogação da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

6. Ordem admitida e denegada.